Tribunal: TJSP
Processo: 0000320-70.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000320-70.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante LUIZ
VINICIUS TREGLIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: atendendo
à ordem passada no bojo do Habeas Corpus sob o no. 596.603/SP, propuseram
seja MODIFICADA a decisão desta Colenda Câmara, de modo a se determinar
apenas a aplicação do regime aberto para início do cumprimento da corporal
aplicada a LUIZ VINICIUS TREGLIA, com a remessa dos autos à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Criminal para juízo de admissibilidade do
recurso especial.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000320-70.2018.8.26.0535 -Voto no 17.925
2
VOTO no. 17.925
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0000320-70.2018.8.26.0535 (autos digitais)
COMARCA: GUARULHOS -5a VARA CRIMINAL
APELANTE: LUIZ VINICIUS TREGLIA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes. Processo
“devolvido” a esta Colenda Câmara para cumprimento
da ordem de Habeas Corpus coletiva concedida pelo
Superior Tribunal de Justiça, nos autos de no.
596.603/SP. Hipótese que se amolda à situação
definida como “paradigma”, uma vez reconhecidas
como favoráveis as circunstâncias judiciais, sendo a
reprimenda concretizada no patamar de um (1) ano e
oito (8) meses de reclusão. Ressalva quanto ao
entendimento externado por este Colegiado a respeito
da indevida brandura na aplicação do “castigo” e
gravidade
concreta
da
conduta
a
justificar
a
imposição de regime mais gravoso, com acréscimo de
fundamentos
amplamente
admitido
pela
jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de
Justiça. Reforma do aresto impugnado, com imposição
de regime aberto para início de cumprimento da
corporal, em estrita observância à ordem concedida
pela Corte Superior.
VOTO DO RELATOR
Através do V. Acórdão observado a fls. 238/248,
negou-se provimento ao recurso interposto por LUIZ VINÍCIUS
TREGLIA, qualificado nos autos, mantida integralmente a sentença
de fls. 179/183, através da qual aquele acabou condenado a cumprir
pena de um (1) ano e oito (8) meses de reclusão em regime inicial
fechado, bem como a proceder ao pagamento de multa no importe de
cento e sessenta e seis (166) diárias, unidade no piso, como incurso
no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000320-70.2018.8.26.0535 -Voto no 17.925
3
Inconformada, a Defesa interpôs Recurso Especial
(fls. 258/274), cujo processamento foi sobrestado por decisão do
Exmo. Sr. Desembargador Presidente da Seção Criminal, que
determinou o retorno dos autos a esta Turma Julgadora para análise
“do constante no item 4” da parte dispositiva do v. Acórdão proferido
no HC no 596.603/SP, no caso emanado do Superior Tribunal de
Justiça e que concedeu ordem de Habeas Corpus coletiva em favor de
indivíduos condenados por tráfico na forma “privilegiada” (fls.
343/347).
É o relatório.
Inicialmente, anota-se ser desnecessária a reiteração
dos fundamentos lançados no V. Acórdão para justificar a
manutenção da solução condenatória, isso porque já esgotadas as
vias recursais ordinárias, sem possibilidade de revolvimento do
conjunto fático-probatório, estando o pronunciamento desta Turma
Julgadora limitado à adaptação do regime prisional, em cumprimento
à ordem de Habeas Corpus coletiva concedida pelo Superior Tribunal
de Justiça.
Pontue-se,
outrossim,
que
os
autos
foram
“devolvidos” a este Colegiado porque conferido ao acusado o direito de
aguardar o julgamento dos recursos em liberdade, sem se verificar,
pois, a expedição de guia de recolhimento (ainda que provisória), que
atribuiria ao juízo das execuções competência para adequação do
tratamento carcerário.
Feitas as ressalvas, importante ponderar que a
decisão emanada da Corte Superior, no caso impondo a este Tribunal
de Justiça a imediata mitigação do regime prisional fixado aos
condenados por tráfico na forma privilegiada (HC no. 596.603/SP),
deve ser interpretada a partir do caso paradigma, no qual verificada a
imposição de reprimenda correspondente a um (1) ano e oito (8)
meses de reclusão, a par de reconhecidas como favoráveis as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000320-70.2018.8.26.0535 -Voto no 17.925
4
circunstâncias judiciais a ensejar segundo entendimento externado
no julgamento do “writ”
automática aplicação do regime inicial
aberto.
E, muito embora a decisão desta Colenda Câmara
tenha ressalvado a brandura na aplicação do “castigo” em primeiro
grau, ao destacar a presença de circunstância adversa não
reconhecida pelo julgador singular (com destaque à variedade e
acentuada nocividade do tóxico apreendido, a perfazer 20 porções de
cocaína em pó e 8 pedras da substância na forma de “crack”), fato é
que, uma vez estipulada a basilar no piso legal e ausente impugnação
da Justiça Pública com relação a tal tópico da sentença, não há
alternativa senão observar a determinação da Corte Superior.
Vale lembrar que a própria jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça admite ao Tribunal de Apelação
acrescentar fundamentos aptos a justificar a manutenção do regime
mais gravoso, tal como se verificou na hipótese, inclusive em atenção
às balizas preponderantes previstas no artigo 42 da Lei de Tóxico, daí
não se cogitar de imposição de retiro pleno com lastro apenas em
considerações sobre a gravidade do delito em abstrato.
De toda forma e diante da similitude com a situação
“paradigma” definida pela Corte Superior, adequa-se o v. Acórdão
apenas para estipular o regime aberto para início do cumprimento da
corporal.
Anote-se, outrossim, que a determinação contida no
“item 4” da decisão nada diz a respeito de eventual substituição da
corporal por restritiva de direitos, ficando aqui ratificados os
fundamentos expressados por esta Turma Julgadora para justificar a
inadequação da medida, mesmo porque esgotadas as vias recursais
ordinárias, descabendo a este Colegiado revisar suas próprias
decisões.
À vista do exposto, pelo meu voto, atendendo à
ordem passada no bojo do Habeas Corpus sob o no. 596.603/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000320-70.2018.8.26.0535 -Voto no 17.925
5
proponho seja MODIFICADA a decisão desta Colenda Câmara, de
modo a se determinar apenas a aplicação do regime aberto para
início do cumprimento da corporal aplicada a LUIZ VINICIUS
TREGLIA, com a remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção
de Direito Criminal para juízo de admissibilidade do recurso especial
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(assinatura eletrônica)